Tribunal: TJMT
Processo: 1037113-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037113-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[VALDENIR FRANCISCO ALVES - CPF: 002.793.351-21 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), V. FRANCISCO ALVES - CNPJ: 06.231.844/0001-20 (AGRAVANTE), 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIUSCIA SUMAYA CORREA MIRANDA VIEIRA PASSOS - CPF: 854.974.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROTESTOS E ANOTAÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. STAY PERIOD. ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. SUSPENSÃO LIMITADA ÀS AÇÕES E EXECUÇÕES. MANUTENÇÃO DOS REGISTROS NEGATIVOS ATÉ A NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que indeferiu o pedido de suspensão de protestos e anotações em cadastros de inadimplentes após o deferimento do processamento da recuperação judicial. A agravante sustenta que a manutenção das restrições de crédito compromete o acesso a financiamento e inviabiliza a continuidade da atividade empresarial, defendendo interpretação teleológica da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se o deferimento do processamento da recuperação judicial, com a consequente incidência do stay period previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, autoriza a suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito em nome da empresa recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O stay period previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 tem por finalidade suspender temporariamente as ações e execuções contra o devedor, permitindo a negociação coletiva com os credores e a preservação do patrimônio necessário à continuidade da atividade empresarial.

4. Todavia, o deferimento do processamento da recuperação judicial não afeta o direito material dos credores nem implica a extinção ou modificação das obrigações, razão pela qual permanecem válidos os registros de inadimplência perante órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a suspensão das anotações negativas somente se justifica após a aprovação do plano de recuperação judicial, momento em que ocorre a novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

6. Assim, a manutenção dos apontamentos negativos até a concessão da recuperação judicial constitui exercício regular de direito do credor e não viola a sistemática do regime recuperacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O deferimento do processamento da recuperação judicial não implica a suspensão automática de protestos ou de anotações em cadastros de inadimplentes, limitando-se o
stay period
à suspensão das ações e execuções.

2. A exclusão dos registros negativos somente se justifica após a concessão da recuperação judicial, quando ocorre a novação das dívidas, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
V. FRANCISCO ALVES – Em Recuperação Judicial
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Recuperação Judicial nº 1100373-42.2025.8.11.0041, que, ao deferir o processamento da recuperação judicial,
indeferiu o pedido de suspensão de protestos cambiais e de anotações em órgãos de proteção ao crédito (Serasa, SPC, etc.)
.

A Agravante sustenta, em suas razões recursais (ID 323917395), que a manutenção das restrições de crédito inviabiliza a continuidade de suas atividades empresariais, especialmente por atuar no ramo de transportes, que depende da aquisição de insumos a prazo, como combustíveis e peças.

Alega que tal medida fere o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, e que o objetivo da recuperação judicial é justamente proporcionar um "fôlego" para o soerguimento.

Cita precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que teriam adotado posicionamento favorável à sua tese.

Ao final, pugna pela concessão de efeito ativo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a proibição dos apontamentos durante o stay period.

Em decisão inicial (ID 325474864), esta Relatoria deferiu a pretensão liminar para suspender os apontamentos restritivos em desfavor da Agravante até que seja julgado o recurso perante esta eg. Câmara.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (ID 341893394), opinou pelo desprovimento do recurso, argumentando que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, razão pela qual devem ser mantidos os registros negativos até a eventual novação da dívida com a homologação do plano, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central submetida à apreciação deste Colegiado consiste em definir se a decisão proferida pelo juízo recuperacional, que indeferiu a suspensão de protestos e negativações em nome da empresa Agravante após o deferimento do processamento da recuperação judicial, deve ser mantida ou reformada.

Em outras palavras, o debate se concentra no alcance da proteção conferida pelo
stay period,
previsto no art. 6º da Lei nº 11.101/2005, para saber se ela se limita à suspensão das ações e execuções ou se pode ser estendida para impedir, temporariamente, os apontamentos que restringem o acesso da recuperanda ao crédito.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão no entendimento de que "
a mera concessão da tutela antecipada antecedente e/ou deferimento do processamento da recuperação judicial, por si só, não possui o condão de cancelar e/ou suspender a negativação do nome do devedor
". Para tanto, invocou o Enunciado nº 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.374.259-MT), que estabelecem que a suspensão das anotações somente se justifica após a homologação do plano de recuperação judicial, momento em que ocorre a novação dos créditos.

Trata-se de interpretação restritiva, que privilegia a publicidade da inadimplência e a proteção do mercado de crédito.

Por outro lado, a Agravante defende uma interpretação teleológica e pragmática do sistema recuperacional.

Argumenta que a manutenção das restrições de crédito compromete o fluxo financeiro da empresa, impedindo-a de adquirir insumos essenciais (combustíveis, peças, etc.) e de manter suas operações.

Sustenta que tal situação esvazia a finalidade do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, que é "viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora".

Neste contexto, observa-se que a decisão agravada está escorreitamente fundamentada na literalidade da lei e na jurisprudência consolidada do STJ, defendendo que, como a dívida ainda não foi novada, o apontamento é legítimo direito do credor.

O
stay period
suspende a cobrança judicial, mas não apaga o fato da inadimplência. Esta tese, adotada pelo juízo a quo e pelo Ministério Público, prestigia a segurança jurídica e a uniformidade jurisprudencial.

Esta Relatoria, em análise preliminar, superficial, havia se inclinado pela segunda tese, considerando as particularidades da atividade empresarial da Agravante e a jurisprudência interna desta Corte, citando o Acórdão proferido no AI nº 1014430-59.2020.8.11.0000.

Contudo, após uma análise mais aprofundada da matéria, em cognição exauriente e considerando o parecer ministerial, revejo o posicionamento inicial.

O Superior Tribunal de Justiça, órgão responsável pela uniformização da interpretação da legislação federal, possui entendimento consolidado sobre o tema, como bem destacado pelo juízo de origem.

No julgamento do REsp 1.374.259/MT, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma reafirmou:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO DE PROCESSAMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES . STAY PERIOD. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, MANTIDO O DIREITO MATERIAL DOS CREDORES. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E TABELIONATO DE PROTESTOS. POSSIBILIDADE . EN. 54 DA JORNADA DE DIREITO COMERCIAL I DO CJF/STJ. 1. Na recuperação judicial, apresentado o pedido por empresa que busca o soerguimento, estando em ordem a petição inicial - com a documentação exigida pelo art . 51 da Lei n. 11.101/2005 -, o juiz deferirá o processamento do pedido (art. 52), iniciando-se em seguida a fase de formação do quadro de credores, com apresentação e habilitação dos créditos . 2. Uma vez deferido o processamento da recuperação, entre outras providências a serem adotadas pelo magistrado, determina-se a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6º e 52, inciso III, da Lei n. 11 .101/2005.3. A razão de ser da norma que determina a pausa momentânea das ações e execuções - stay period - na recuperação judicial é a de permitir que o devedor em crise consiga negociar, de forma conjunta, com todos os credores (plano de recuperação) e, ao mesmo tempo, preservar o patrimônio do empreendimento, o qual se verá liberto, por um lapso de tempo, de eventuais constrições de bens imprescindíveis à continuidade da atividade empresarial, impedindo o seu fatiamento, além de afastar o risco da falência.4 . Nessa fase processual ainda não se alcança, no plano material, o direito creditório propriamente dito, que ficará indene - havendo apenas a suspensão temporária de sua exigibilidade - até que se ultrapasse o termo legal (§ 4º do art. 6º) ou que se dê posterior decisão do juízo concedendo a recuperação ou decretando a falência (com a rejeição do plano).
5. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos
.
Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ.6
. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1374259 MT 2011/0306973-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2015)

Desta forma, o entendimento é claro: o deferimento do processamento da recuperação apenas instaura uma fase de negociação coletiva sob a blindagem do
stay period
contra atos de constrição judicial. Ele não extingue nem modifica a obrigação em si. A dívida persiste, e sua publicidade por meio dos órgãos de proteção ao crédito e protestos é um mecanismo legítimo de proteção ao mercado.

Somente a aprovação do plano e a consequente concessão da recuperação judicial operam a novação das dívidas (art. 59, LREF), criando novas obrigações e, aí sim, justificando a baixa dos apontamentos relativos às dívidas novadas.

A propósito, esta egrégia Câmara já decidiu:

“Direito Empresarial e Direito Processual Civil – Agravo de Instrumento – Recuperação Judicial – Pedido de Suspensão de Protestos e Anotações Negativas – Declaração de Essencialidade de Bens – Indeferimento de Tutela Provisória – Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de suspensão de protestos e inscrições em cadastros de inadimplência, bem como a declaração de essencialidade de determinados bens.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão:

(i) analisar se é juridicamente possível a suspensão de protestos e de inscrições em órgãos de proteção ao crédito com o deferimento da tutela de urgência; e

(ii) averiguar se a declaração de essencialidade de bens pode ser imposta antes da verificação técnica sobre sua utilidade e vinculação à atividade econômica do devedor.

III. Razões de decidir

3- A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta, por si só, a suspensão dos protestos ou das anotações negativas, as quais permanecem válidas até a homologação do plano e a novação dos créditos (REsp 1374259/MT).

4- Quanto à essencialidade dos bens, compete ao juízo da recuperação judicial decidir de forma fundamentada, cabendo-lhe sopesar os elementos dos autos e, se necessário, determinar diligência prévia para constatar a real utilidade dos bens à manutenção da atividade empresarial (AgInt no CC 159.480/MT, STJ).

5- A medida adotada pela Juíza singular em manter provisoriamente os bens cuja essencialidade foi minimamente demonstrada e submeter os demais à verificação técnica, observa o princípio da segurança jurídica e da proporcionalidade, sendo adequada ao estágio inicial do processo.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O deferimento parcial da tutela de urgência nos autos da recuperação judicial não tem o condão de suspender, de forma automática, protestos ou anotações em órgãos de restrição de crédito.
2. A declaração de essencialidade de bens vinculados à atividade da empresa em recuperação judicial é ato discricionário do juízo recuperacional, podendo ser precedida de diligência técnica quando necessário à adequada instrução do processo."

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 10.12.2013; STJ, AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 25.09.2019. (N.U 1002937-12.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025) (g.n.)

Destarte, embora se reconheça a dificuldade prática que a manutenção das restrições impõe à recuperanda, a adoção de entendimento divergente da Corte Superior gera insegurança jurídica e trata de forma desigual credores e devedores em situações idênticas em diferentes comarcas ou Estados. A função uniformizadora dos Tribunais Superiores deve ser prestigiada.

Portanto, em que pese a relevância dos argumentos da Agravante e os respeitáveis precedentes locais em sentido contrário, a correta aplicação do direito federal, conforme interpretação pelo STJ, impõe a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, conclui-se que a decisão do juízo de primeiro grau está em harmonia com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

A interpretação restritiva do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, que limita a suspensão às ações e execuções, é a que prevalece na Corte Superior, devendo ser seguida para garantir a isonomia e a segurança jurídica.

Desse modo, a decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e das anotações restritivas de crédito, não merece reparos.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Por consequência, revogo a liminar anteriormente deferida (ID 325474864).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026